Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-92.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da acusação de estupro de vulnerável, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas. O réu foi acusado de ter praticado atos libidinosos contra uma menor de 12 anos, sua vizinha, no contexto de relações de confiança familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os depoimentos e demais provas são suficientes para a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) analisar a aplicação do princípio "in dubio pro reo" em face da alegada insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, embora relevante em crimes sexuais, no caso dos autos, não é corroborada por outros elementos de prova, o que impede a formação de um juízo de certeza sobre a materialidade do delito.
4. Testemunhos apresentados pela defesa indicam que a vítima não entrou na casa do réu no momento descrito, além de existir contradições sobre os motivos da suposta ida à residência do acusado.
5. O princípio "in dubio pro reo" exige que, em caso de dúvida sobre a autoria ou materialidade, o réu seja absolvido, o que foi corretamente aplicado pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crimes sexuais deve ser considerada, mas necessita de suporte probatório em outros elementos para sustentar a condenação. 2. A dúvida razoável sobre a materialidade e autoria do delito impõe a absolvição com base no princípio "in dubio pro reo".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 217-A; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1735872, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/07/2023 5†source .